Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-03.2015.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Oficial de Promotoria I – Desvio de função – Assistente Jurídico – Demonstração – Equiparação salarial – Impossibilidade – Indenização - Possibilidade:

– Caracterizado o desvio de função, de rigor a indenização que não se confunde com equiparação salarial por ser provisória.

– A nomeação ad hoc, por si só, não é ilícita, desde que mantido seu caráter excepcional,

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Oficial de Promotoria I – Desvio de função – Assistente Jurídico – Demonstração – Equiparação salarial – Impossibilidade – Indenização - Possibilidade:

– Caracterizado o desvio de função, de rigor a indenização que não se confunde com equiparação salarial por ser provisória.

– A nomeação ad hoc, por si só, não é ilícita, desde que mantido seu caráter excepcional, indispensável, temporário e esporádico, para atos ou períodos determinados, justificada pela imprescindibilidade. Ausentes tais características, implica em desvio de função.

JUROS
Art. 5o da Lei 11.960/09 – Tema 810 – STF - Correção monetária – Inconstitucionalidade por arrastamento - Possibilidade:

– A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.